Tribunal: TJSP
Processo: 1060368-80.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da tarifa de registro de contrato e do seguro, consoante entendimento firmado pelo STJ – Alegação, também, de que foi sucumbente em parte mínima do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da tarifa de registro de contrato e do seguro, consoante entendimento firmado pelo STJ – Alegação, também, de que foi sucumbente em parte mínima do pedido – Descabimento – Controvérsia bem dirimida pela Turma Julgadora, a qual entendeu que houve sucumbência recíproca entre as partes em proporções iguais, diante do desfecho do julgamento – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.